Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711691-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME AGRAVADO: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0007717-06.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 226979192, na origem): O acórdão de ID 125403784 proferido pela 1a Turma Cível, o qual deferiu o pedido de penhora de 10% do salário do da executada, até o valor do débito executado, de R$ 60.306,40 (ID 130703991). Houve levantamento de valores decorrentes de descontos na folha de pagamento da executada por meio dos alvarás: (ID 150079220 – R$ 7.463,12), (ID 162592116 – R$ 9.967,90), (ID 178038293 – R$ 9.848,60), (ID 187288241 – R$ 3.939,44), (ID 162592116 - R$ 9.967,90), (ID 178038293 – 9.848,60) e (ID 187288241 – R$ 3.939,44). Ao ID 221307214 foi determinada a suspensão da penhora sobre a pensão da devedora, haja vista cálculo apresentado pela parte executada e pela parte exequente demonstrando que houve levantamento a maior por parte do valor devido pelo exequente. Conforme extrato de ID 221161251, ainda há saldo em conta judicial no valor de referente aos últimos descontos da folha de pagamento da executada no valor de 20.385,60. Ao ID 221070698 a parte exequente juntou cálculos, em que consta que o valor devido é de R$ 27.349,67. Ao ID 221172820 a parte executada juntou aos autos planilha de débito indicado que a parte exequente recebeu em excesso o valor de R$ 12.363,01. Na petição de ID 223987260 a parte exequente requer que o valor levantado em excesso seja utilizado para abatimento nos processos no 0007184-47.2014.8.07.0001 e 0014247.26.2014.8.07.0001, informando que houve pedidos de penhora no rosto dos autos nos processos citados. Da manifestação da exequente ao ID 223987260, tenho pelo reconhecimento dos valores levantados em excesso nos autos apontados pela executada. Ao ID 225168727 foi juntada decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0014247-26.2014.8.07.0001, cujo débito apontado é no valor de R$ 10.817,47. Ao ID 226074835, manifestou-se a executada pela não compensação de créditos. Quanto a penhora deferida no rosto dos autos de no 0014247-26.2014.8.07.0001, em tramite na 19a Vara Cível de Brasília, não há mais que se falar em compensação, sendo necessária aguarde a preclusão da decisão naqueles para transferência de valores. Quanto ao pedido de compensação de valores nos atos de no 0007184-47.2014.8.07.0001, uma vez que a executada se manifestou m sentido contrário e considerando que não houve informação sobre determinação de penhora no rosto do presente feito, indefiro o pedido de compensação. Com o fim de verificar se houve depósitos posteriores a decisão de ID 221307214, que determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da executada, junte o CJU cópia do extrato da conta judicial vinculada ao feito. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para apuração do crédito/débito das partes. Nas razões recursais (ID 70207872), a parte exequente, ora agravante, se insurge contra a decisão que negou o pedido de compensação dos valores levantados em excesso nos autos da execução na origem com o débito existente em outros processos (0014247-26.2014.8.07.0001 e 0007184-47.2014.8.07.0001). Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar que o levantamento dos valores não foi realizado de má-fé, mas, sim, reconhecido pelo Juízo a quo como devido, tanto que determinou que o órgão empregador depositasse o valor integralmente. Argumenta que é devido abater, no valor levantado a mais, o crédito perseguido em outro processo, no limite do excesso levantado neste, porquanto não faria sentido a exequente depositar o valor em juízo e ao mesmo tempo pleitear por penhora no rosto dos autos para levantar o valor que depositou. Sustenta que a compensação de valores é um meio de extinção de obrigações que consiste em duas ou mais obrigações se anularem mutuamente, de modo que o devedor de uma obrigação é, ao mesmo tempo, credor da outra (Art. 368, CC). Argumenta que a decisão agravada causa risco de lesão grave e de difícil reparação, pois determina que a agravante deposite valor aos autos, sendo que possui quantia muito superior para receber da agravada em outros processos. Assim, postula, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o prosseguimento do feito originário até que se esclareça acerca da devida compensação de valores. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito mediante compensação do valor dito como “excesso” e o débito da agravada em outras execuções, nos termos do artigo 368 do Código Civil. Preparo recolhido (ID 70208190). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No que diz respeito ao pedido de compensação formulado pela exequente, a decisão recorrida consignou que: [...] Quanto a penhora deferida no rosto dos autos de no 0014247-26.2014.8.07.0001, em tramite na 19a Vara Cível de Brasília, não há mais que se falar em compensação, sendo necessária aguarde a preclusão da decisão naqueles para transferência de valores. Quanto ao pedido de compensação de valores nos atos de no 0007184-47.2014.8.07.0001, uma vez que a executada se manifestou em sentido contrário e considerando que não houve informação sobre determinação de penhora no rosto do presente feito, indefiro o pedido de compensação. Com o fim de verificar se houve depósitos posteriores a decisão de ID 221307214, que determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da executada, junte o CJU cópia do extrato da conta judicial vinculada ao feito. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para apuração do crédito/débito das partes. (Grifo nosso) Observa-se, nesse contexto, que, em relação ao montante executado nos autos de n. 0014247-26.2014.8.07.0001, embora não tenha o juízo de origem deferido a pretendida compensação, a satisfação do crédito poderá ser obtida por meio penhora já deferida pelo Juízo da 19a Vara Cível. Ausente, portanto, qualquer prejuízo à recorrente. Acerca do pedido de compensação dos valores buscados na execução de n. 0007184-47.2014.8.07.0001, tenho que, a princípio, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, sendo que a presente execução visa a satisfação do crédito nela perseguido, e não daquele decorrente de outra ação executiva. Necessário que a exequente, ora agravante, busque eventual transferência do montante que eventualmente sobejar pelos meios próprios. Assim sendo, no caso em apreço, não observo, de plano, qualquer incorreção na decisão agravada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator